Tribunal: STF
Processo: ARE 1370729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES TERCEIRAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXCLUSÃO SOMENTE DO PAGAMENTO IN NATURA. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 28, § 9º, Q, DA LEI 8.212/91. DESCONTOS SALARIAIS. NATUREZA SALARIAL, EM SENDO A BASE DE CÁLCULO A TOTALIDADE DE RENDIMENTOS. RESTITUIÇÃO DOS INDÉBITOS. REGIME DE PRECATÓRIOS E VIA ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO E RECURSO DA UNIÃO FEDERAL E REEXAME PARCIALMENTE PROVIDOS, CONCEDENDO-SE PARCIALMENTE A SEGURANÇA.”



    Opostos os embargos de declaração por ambas as partes, foram acolhidos os aclaratórios da União, in verbis:



    “ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELAS PARTES. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO IDENTIFICADA. DESCONTO DO SALÁRIO A TÍTULO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ART. 28, § 9º, DA LEI 8.212/91. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. NO MAIS, NÃO OCORRE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. NATUREZA SALARIAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO E DESCONTADOS. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA UNIÃO FEDERAL ACOLHIDOS PARA RETIFICAR O JULGADO E DAR PROVIMENTO AO SEU APELO E AO REEXAME NECESSÁRIO, DENEGANDO A SEGURANÇA.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 145, § 1º; 150, I; e 195, I, “a”, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo julgou negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339, 660 e 1.100 da Repercussão Geral e inadmitiu-lhe quanto às demais questões, por entender que seriam infraconstitucionais.



    A parte agravante se insurge apenas quanto às matérias relativas aos Temas 339, 660 e 1.100 da Repercussão Geral.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange às questões da suficiência da fundamentação do acórdão impugnado, da observância do devido processo legal e da higidez da base de cálculo da contribuição patronal, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.109.295-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/2018)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente